Tribunal: TRF3
Processo: 5176912-38.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
421/608)

5176912-38.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5176912-38.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO ADARCIO CORREA ROSA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBINSON CASTILHO VIEIRA - MS19713-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AGRAVAMENTO OU SURGIMENTO DE NOVAS PATOLOGIAS. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para concessão de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, com fixação de critérios de atualização monetária, compensação de valores, implantação do benefício e condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há coisa julgada a impedir o prosseguimento da presente ação previdenciária por incapacidade, diante da existência de demanda anterior envolvendo o segurado.

III. Razões de decidir

A configuração da coisa julgada exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que haja ação anterior com pedido semelhante, a causa de pedir é diversa, pois a presente demanda inclui novas patologias (espondilose e artrose), além da condição oftalmológica previamente analisada. A perícia judicial atual comprova incapacidade temporária com base em quadro clínico ampliado, distinto daquele examinado em processo anterior.

Benefícios por incapacidade inserem-se em relações de trato continuado, admitindo nova demanda diante de modificação fática relevante, como agravamento da doença ou surgimento de novas enfermidades.

A existência de novo requerimento administrativo reforça a autonomia da presente ação.

A limitação recursal do INSS à alegação de coisa julgada impõe a manutenção integral da sentença, diante da correção da análise do conjunto probatório.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, 485, V, 505, I, e 85, §§ 3o, 5o e 11; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5001786-41.2024.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 22.04.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5176912-38.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBINSON CASTILHO VIEIRA - MS19713-A

APELADO: FRANCISCO ADARCIO CORREA ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 342599008) julgou procedente o pedido autoral, para: (1) condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença ao autor, desde a data do requerimento administrativo; (2) estabelecer que os valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, devem ser corrigidos monetariamente até 08.12.2021, pelo IPCA-E e deve incidir a partir de quando cada parcela deveria ser paga e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei n 9.494/97, e a partir de 09.12.2021 deve incidir o artigo 3o da Emenda n. 113, consequentemente, para juros e correção monetária haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente; (3) determinar a compensação de valores atrasados com eventual benefício assistencial/previdenciário não acumulável recebido pela parte autora durante o período; (4) determinar a implantação do benefício dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa diária; e (5) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as prestações vincendas, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC e Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS (ID 342599016), postulando pela extinção do processo sem julgamento de mérito, com base na ocorrência de coisa julgada.

Houve contrarrazões do segurado (ID 342599022).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Preliminarmente, a autarquia ré alega a ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que a capacidade laboral do autor foi objeto de análise no bojo do processo no 0801886-52.2023.8.12.0012 (ID 342599018). Aponta que, naqueles autos, foi realizada perícia judicial que atestou ausência de incapacidade em 30/07/2024.

Com a devida vênia, não assiste razão ao INSS.

A teor do previsto no artigo 485, V, do CPC, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo será extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, a caracterização da coisa julgada pressupõe identidade total de partes, pedido e causa de pedir entre as demandas, o que não se verifica no caso em tela.

As ações anteriores foram suscitadas pela autarquia ao longo das peças impugnatórias, e devidamente apreciadas na r. sentença. No processo no 0801344-68.2022.8.12.0012 (ID 342599002), o autor pleiteou a concessão de Benefício de Prestação Continuada, de natureza assistencial.

Já nos autos referidos nas razões recursais do INSS - 0801886-52.2023.8.12.0012 – embora o pedido tenha sido pelo mesmo benefício dos presentes autos, a causa de pedir é diversa (Ids 342599018 e 342599019). Enquanto naquela ação a discussão se deu acerca da condição de visão monocular, nesta a causa de pedir foi ampliada para incluir também patologias relacionadas à coluna.

Importa também ressaltar que a propositura de cada ação se pauta em requerimentos administrativos distintos, tendo o último sido apresentado em 10/05/2023 (IDs 342598606 e 342598607). A perícia médica no atual processo (ID 342598992) se debruçou ainda sobre o quadro de espondilose e artrose (CIDs M47 e M19.9), além da patologia oftalmológica, para concluir que o autor se encontrava temporariamente incapacitado para o trabalho.

Tratando-se de benefícios previdenciários por incapacidade, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravamento do quadro de saúde ou o surgimento de novas patologias configuram nova causa de pedir, autorizando o ajuizamento de nova demanda. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. AGRAVAMENTO SUPERVENIENTE DA MOLÉSTIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. QUALIDADE DE SEGURADA. DOENÇA DEGENERATIVA PROGRESSIVA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO À DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à segurada, com pagamento das parcelas vencidas, com fundamento em prova pericial judicial que constatou incapacidade laboral total e permanente decorrente de enfermidades osteomusculares degenerativas. II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação está obstada pela coisa julgada material em razão de demanda previdenciária anterior julgada improcedente; (ii) estabelecer se restou comprovada incapacidade total e permanente apta à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (iii) determinar se a autora mantém a qualidade de segurada, apesar do decurso do período de graça; e (iv) fixar o termo inicial do benefício diante da existência de decisão judicial pretérita. III. Razões de decidir: Demandas previdenciárias que versam sobre benefícios por incapacidade submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, por se tratarem de relações jurídicas de trato continuado, admitindo nova apreciação judicial diante de modificação superveniente relevante no estado de fato, nos termos do art. 505, I, do CPC. A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade laboral total e permanente, com Data de Início da Incapacidade fixada em 12/12/2023, em momento posterior ao trânsito em julgado da ação anterior, afastando a identidade da causa de pedir e a incidência da coisa julgada material. [...] IV. Dispositivo e tese: 9. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

A coisa julgada não impede o ajuizamento de nova ação previdenciária por incapacidade quando demonstrada modificação superveniente relevante no estado de fato, decorrente do agravamento de doença de caráter progressivo. [...] [grifei]

(TRF3 ApCiv 5001786-41.2024.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, DJen: 22/04/2026).

Destarte, baseando-se a presente ação em quadro fático diverso, no qual a incapacidade tem causa em mais patologias, além de estar amparada em novo requerimento administrativo, correta a r. sentença ao afastar a preliminar de coisa julgada.

Na medida em que a insurgência do INSS se restringe à tese de ocorrência da coisa julgada, afastada esta, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, que condenou a autarquia a conceder o benefício do auxílio-doença à autora. Fixo o termo inicial do benefício na data do último requerimento administrativo, em 10/05/2023.

Em razão da sucumbência recursal parcial do INSS, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1%, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AGRAVAMENTO OU SURGIMENTO DE NOVAS PATOLOGIAS. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para concessão de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, com fixação de critérios de atualização monetária, compensação de valores, implantação do benefício e condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há coisa julgada a impedir o prosseguimento da presente ação previdenciária por incapacidade, diante da existência de demanda anterior envolvendo o segurado.

III. Razões de decidir

A configuração da coisa julgada exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que haja ação anterior com pedido semelhante, a causa de pedir é diversa, pois a presente demanda inclui novas patologias (espondilose e artrose), além da condição oftalmológica previamente analisada. A perícia judicial atual comprova incapacidade temporária com base em quadro clínico ampliado, distinto daquele examinado em processo anterior.

Benefícios por incapacidade inserem-se em relações de trato continuado, admitindo nova demanda diante de modificação fática relevante, como agravamento da doença ou surgimento de novas enfermidades.

A existência de novo requerimento administrativo reforça a autonomia da presente ação.

A limitação recursal do INSS à alegação de coisa julgada impõe a manutenção integral da sentença, diante da correção da análise do conjunto probatório.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, 485, V, 505, I, e 85, §§ 3o, 5o e 11; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5001786-41.2024.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 22.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão